Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Em razão da renúncia ao mandato pelos representantes de VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, intime-se a agravada para regularizar sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do CPC. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006